Tribunal: TJDFT
Processo: 0723145-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723145-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON ALVES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: ANDERSON NEIVA AMARO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON ALVES DA SILVA JUNIOR contra decisão (ID 235914751) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação ajuizada em desfavor de ANDERSON NEIVA AMARO, indeferiu o pedido de despejo imediato do agravado. Em suas razões (ID 72739040), o agravante requereu, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que fosse determinada a desocupação liminar do imóvel após a concessão do prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, sob pena de despejo forçado. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 72742199). Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 72840805). Sem contrarrazões. O agravante requer a desistência do recurso de agravo, com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil - CPC (ID 74433302). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator